Tribunal: TJDFT
Processo: 0726801-42.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0726801-42.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CLUBE DOS PREVIDENCIARIOSDE BRASILIA AGRAVADO: ACADEMIA FITNESS LTDA - ME, ALFREDO HELIO ARRAIS BRAGA, ANTHALE ESTUDIO DE BELEZA LTDA - ME, BONECO RESTAURANTE LTDA - ME, ESTRANGEIRO LANCHONETE BAR E SNOOKER LTDA - ME, SWIMMING ESCOLA DE NATACAO LTDA - ME, TOMIZAWA &amp; RODRIGUES ASSESSORIA ESPORTIVA LTDA - ME, VALERIA MARIA DE CARVALHO D E C I S Ã O Por meio do presente agravo de instrumento, o agravante pretende obter a reforma de decisão do MM. Juízo da 18a Vara Cível de Brasília, que deferiu antecipação de tutela para reduzir o valor dos aluguéis devidos pelos agravados a trinta por cento (30%) do contratado, em virtude dos reflexos econômicos da pandemia de Covid-19. O efeito suspensivo foi deferido para determinar que os agravados permaneçam obrigados ao pagamento de cinquenta por cento (50%) dos aluguéis, em caráter provisório. Contrarrazões pelo não provimento do recurso. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. In casu, conforme se verifica dos andamentos processuais na origem (processo no 0720221-90.2020.8.07.0001), foi proferida sentença de mérito, de modo que o presente agravo de de instrumento, relacionado a tutela de urgência, perdeu seu objeto, restando prejudicado. Dessa forma, julgo prejudicado o recurso, nos termos do art. 932, III, do CPC. Publique-se. Brasília, DF, em 25 de novembro de 2020. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator